Tribunal: TJMT
Processo: 1040381-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040381-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), WILSON WESZ - CPF: 022.900.890-95 (AGRAVADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes, a sustação de protestos e o depósito judicial de parcelas, indeferindo, contudo, a suspensão da exigibilidade da dívida e o reconhecimento imediato do direito à prorrogação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve novação das obrigações oriundas de cédulas de crédito rural com a contratação de cédula de crédito bancário, afastando o regime jurídico do crédito rural; (ii) verificar se há elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência; (iii) avaliar a legalidade da negativação e protesto do título vencido durante a pendência de ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos indicam a extinção das cédulas de crédito rural anteriores e a contratação de nova obrigação por meio de cédula de crédito bancário, havendo indícios de novação contratual.

4. A alegação de destinação rural dos recursos, por si só, sem prova robusta, não é suficiente para reconhecer a natureza jurídica rural da nova obrigação, exigindo instrução probatória adequada.

5. O cálculo apresentado para fins de depósito judicial é unilateral, sem observância do contraditório ou perícia contábil, demonstrado incerteza quanto à existência de parcela incontroversa.

6. As restrições creditícias do agravado são preexistentes, não demonstrando dano adicional específico decorrente da negativação e protesto ora questionados.

7. A decisão agravada manteve os efeitos da mora, sendo legítima a adoção de medidas típicas de cobrança pelo credor. A tutela deferida implicará afastar tais efeitos sem o preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Revogada a tutela de urgência concedida na instância singular.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficientes alegações unilaterais de abusividade contratual. 2. A existência de novação contratual com a celebração de nova cédula de crédito bancário pode afastar o regime jurídico do crédito rural, desde que comprovada a extinção das obrigações anteriores. 3. O depósito judicial com base em cálculo unilateral não afasta, por si só, os efeitos da mora nem impede a negativação e o protesto do título inadimplido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 380 e 381; TJMT, AI no 1037321-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 10.12.2025; TJMT, AI no 1004454-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso Sicredi Celeiro MT/RR
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da
“Ação de Revisão e Modificação de Cláusulas Contratuais, Obrigação de Fazer e Apuração do quantum c/c pedido de depósito judicial”
n. 1000950-08.2025.8.11.0107, ajuizada por
Wilson Wesz
.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a exclusão ou abstenção de inscrição do nome do Agravado nos cadastros restritivos de crédito, bem como a sustação de protestos, autorizou o depósito judicial do valor de R$ 396.473,41 (trezentos e noventa e seis mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) por parcela anual, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Indeferiu, contudo, o pedido de suspensão integral dos débitos até o trânsito em julgado e o reconhecimento imediato do direito à prorrogação da Cédula de Crédito Bancário.

Nas razões recursais, a Agravante
sustenta que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argumenta que houve novação das obrigações originárias de crédito rural, com extinção das 05 (cinco) cédulas anteriores e criação de nova obrigação de natureza bancária comum, não se aplicando as limitações de juros previstas na legislação de crédito rural. Alega que o Agravado é devedor contumaz, com múltiplas negativações preexistentes, o que afasta o periculum in mora necessário à tutela de urgência. Sustenta, ainda, que a decisão alterou unilateralmente a periodicidade contratual e que a multa fixada é excessiva.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar da decisão agravada, a revogação da tutela de urgência concedida e permissão da inscrição do nome do Agravado nos cadastros de proteção ao crédito e o protesto dos títulos vencidos e não pagos, bem como seja afastada a multa diária fixada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme Id. 329540899.

No Id. 337829871, Wilson Wesz apresentou contraminuta, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
“A
ção de Revisão e Modificação de Cláusulas Contratuais, Obrigação de Fazer e Apuração do Quantum Devido c/c pedido de Depósito Judicial”
ajuizada por
Wilson Wesz
em desfavor da
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Sorriso Sicredi Celeiro MTRR
.

Na petição inicial, o autor alegou que as cédulas de crédito rural originárias foram indevidamente substituídas por cédula de crédito bancário, descaracterizando a natureza rural da operação, bem como há cobrança de juros abusivos e encargos ilegais.

Sustentou que as operações se destinaram ao custeio e investimento na atividade agropecuária, devendo submeter-se às normas do Manual de Crédito Rural e ao Decreto-Lei n. 167/1967, que limitam os juros remuneratórios a 12% ao ano.

Requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, sustação de protestos, suspensão da exigibilidade do débito e reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinou a exclusão ou abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, a sustação de protestos, autorizou depósito judicial de R$ 396.473,41 (trezentos e noventa e seis mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) por parcela anual e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, em caso de descumprimento.

Indeferiu, contudo, o pedido de suspensão integral dos débitos até o trânsito em julgado e o reconhecimento imediato do direito à prorrogação da cédula, motivando a interposição deste instrumental.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão merece reforma em sua integralidade. Alega novação das obrigações originárias de crédito rural mediante a celebração da Cédula de Crédito Bancário n. C41130618, no valor de R$ 3.645.112,56 (três milhões seiscentos e quarenta e cinco mil cento e doze reais e cinquenta e seis centavos), que extinguiu 05 (cinco) cédulas de crédito rural anteriores.

Afirma que a natureza jurídica da dívida foi alterada de crédito rural para crédito bancário comum, o que, a seu ver, não se aplica as limitações de juros previstas no Decreto-Lei n. 167/1967.

Argumenta que os requisitos do Tema 28, do Superior Tribunal de Justiça não foram preenchidos, especialmente quanto à existência de jurisprudência consolidada favorável ao devedor e ao depósito da parcela incontroversa, uma vez que o cálculo apresentado se baseou em contratos já extintos e aplicou indevidamente a legislação de crédito rural a uma cédula de crédito bancário.

Sustenta a inexistência de fumus boni iuris, porquanto o parecer técnico apresentado pelo Agravado é unilateral e carece de contraditório, sendo necessária a realização de perícia contábil judicial para a correta apuração do saldo devedor.

Afirma que a decisão recorrida alterou unilateralmente a periodicidade dos pagamentos de semestral para anual, violando o princípio do pacta sunt servanda e o equilíbrio contratual estabelecido entre as partes.

Defende a falta de periculum in mora, sob o argumento de que o Agravado já tem múltiplas negativações preexistentes em seu nome, conforme demonstram as consultas aos cadastros restritivos de crédito, sendo devedor contumaz com histórico de inadimplência que remonta ao ano de 2023.

Afirma que a mora do Agravado não foi descaracterizada pela decisão recorrida, que expressamente indeferiu o pedido de suspensão integral dos débitos, mantidos os efeitos da inadimplência, de modo que a negativação e o protesto constituem exercício regular de direito do credor.

Argumenta que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, porquanto penaliza o exercício de direito legítimo da instituição financeira de negativar devedor em situação de mora caracterizada.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito deve estar fundada em elementos concretos que evidenciem a plausibilidade da pretensão deduzida em juízo, enquanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve demonstrar a necessidade da providência urgente para evitar lesão grave e de difícil reparação.

Ao analisar os elementos dos autos, entendo que a decisão agravada merece reforma.

Registro, de início, que a análise circunscreve-se à cognição sumária própria da tutela de urgência, não comportando o exame exauriente das controvérsias suscitadas na demanda originária, as quais deverão ser apreciadas no curso da instrução processual, após a produção das provas necessárias e a observância do contraditório.

A avaliação limita-se, portanto, à verificação da plausibilidade das alegações e da existência de risco concreto a justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela Agravante, notadamente as fichas gráficas das operações de crédito de n.o
C21131413-3, C31120576-0, C31121098-4, C31121436-0
,
C31121494-7,
indicam que as 05 (cinco) cédulas de crédito rural anteriores foram objeto de liquidação em 17/05/2024 (Ids. 328956356,

328956358,

328956359, 328956360,

328956362), mediante lançamento contábil específico denominado “liquidação de título”, concomitantemente à liberação dos recursos da Cédula de Crédito Bancário n. C41130618-5.

Embora tais elementos necessitem de análise aprofundada quando da instrução probatória, apontam para a possibilidade de que tenha ocorrido novação das obrigações originárias, com a extinção das dívidas rurais anteriores e a criação de nova obrigação.

A questão relativa à natureza jurídica da obrigação ora discutida, se rural ou bancária comum, demanda necessariamente exame aprofundado da destinação efetiva dos recursos liberados, da intenção das partes no momento da contratação e das circunstâncias que envolveram a celebração do negócio jurídico.

Ou seja, a alegação de que os recursos destinaram-se à atividade rural, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não se mostra suficiente para, nesta fase de cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito do autor.

Ademais, o cálculo apresentado pelo Agravado, que embasa o valor autorizado para depósito judicial, foi elaborado unilateralmente, sem a participação de perito judicial imparcial e sem a observância do contraditório. A apuração do saldo devedor em contratos bancários envolve questões técnicas de elevada complexidade, exigindo conhecimentos especializados de contabilidade e matemática financeira.

O Verbete da Súmula 381, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, devendo tal análise decorrer de regular instrução probatória.

Assim, o valor depositado pode não corresponder à parcela efetivamente incontroversa do débito, de modo que é necessária a realização de perícia contábil judicial para a correta apuração dos valores devidos.

No que se refere ao perigo de dano, verifico que os documentos apresentados pela Agravante, consistentes em consultas aos cadastros de proteção ao crédito (Ids. 328956367 e 328956368), demonstram que o Agravado possui múltiplas restrições financeiras preexistentes em seu nome, além de protestos lavrados e ações judiciais de cobrança.

Tais elementos indicam que o Agravado já tem sua situação creditícia comprometida por outras pendências financeiras anteriores à demanda principal, o que enfraquece significativamente a alegação de que a nova inscrição decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário ora discutida lhe causará danos grave ou de difícil reparação.

Ademais, a própria decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão integral dos débitos até o trânsito em julgado da ação revisional, reconhecendo que tal medida seria excessiva. Ao indeferir a suspensão da exigibilidade do débito, o Juiz singular manteve os efeitos da mora, o que evidencia que não há certeza quanto à irregularidade da cobrança.

O Verbete da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Assim, havendo mora não descaracterizada pela decisão judicial, mostra-se incoerente impedir o credor de adotar as medidas legítimas decorrentes da inadimplência, quais sejam, a inscrição em cadastros de proteção ao crédito e o protesto dos títulos vencidos e não pagos.

Por derradeiro, registro que a definição das controvérsias suscitadas na ação revisional, notadamente quanto à natureza da obrigação, à eventual ocorrência de novação, à existência ou não de abusividade nas cláusulas contratuais e ao correto saldo devedor, demanda necessariamente a realização de ampla instrução probatória, com produção de prova pericial contábil que permita a correta apuração dos valores efetivamente devidos.

Tais questões não comportam definição nesta fase de cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo ser dirimidas no curso do processo de conhecimento, após o devido contraditório e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. INDICAÇÃO DE VALOR UNILATERAL INSUFICIENTE. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração prévia da probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade contratual. 2. A simples propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor. 3. A indicação de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora, inclusive a negativação e a busca e apreensão do bem financiado. 4. A revisão judicial de cláusulas bancárias demanda dilação probatória, sendo incabível sua antecipação por tutela de urgência sem provas inequívocas.
(N.U 1037321-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 18/12/2025) (sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "
1. A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência.

2. O depósito judicial de valores que o devedor entende devidos, apurados unilateralmente, não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a busca e apreensão do bem financiado."
(...). (N.U 1004454-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) (sem grifo no original).

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento e revogo a tutela de urgência concedida, ante a falta dos pressupostos legais do artigo 300, do CPC. Por consequência, afasto a multa fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026